Tribunal: STJ
Processo: 0040746-13.2015.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2080988 - DF(2023/0214760-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ATTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
EMBARGANTE
: HC INCORPORADORA S/A
EMBARGANTE
: ACADEMIA DE TENIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
SOC. de ADV
: ARAGAO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO
: GRACE FARANI
EMBARGADO
: MARCO FARANI
EMBARGADO
: RICARDO FARANI
ADVOGADOS
: BRUNO CESAR PESQUERO PONCE JAIME - DF019250
THIAGO DINIZ SEIXAS - DF019345
EMBARGADO
: MARIA NAZARETH FARANI AZEVEDO
ADVOGADOS
: GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES -
DF002937
MARIANA ALMEIDA PICANÇO ROSSI - DF072975
KAMILLA FERREIRA GUIMARAES - DF077094
FERNANDA OLIVEIRA DE ALENCAR - DF072790
MARCELO CAMA PROENCA FERNANDES - DF022071
MARIANA MELATO ARAUJO - DF039682
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA
DE AÇÕES, DIREITOS E OUTRAS AVENÇAS PARA CONSTRUÇÃO
DE
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
DE
ALTO
PADRÃO.
ALEGADA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO.
NULIDADE POR DECISÃO-SURPRESA AFASTADA. CRITÉRIOS
CONTRATUAIS DE COMPENSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SEGUNDO A
BOA-FÉ OBJETIVA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
PRONUNCIAMENTO DE OFÍCIO SOBRE MATÉRIAS DE ORDEM
PÚBLICA.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
Documento eletrônico VDA56660134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 20:42:43
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: b906778a-799a-4d4e-9bb6-85f8490caa0b

2. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a
interna, ou seja, entre as proposições do próprio julgado, e não entre a sua
conclusão e o que fora discutido nos autos.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 20:42:43
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: b906778a-799a-4d4e-9bb6-85f8490caa0b

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2080988 - DF(2023/0214760-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ATTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
EMBARGANTE
: HC INCORPORADORA S/A
EMBARGANTE
: ACADEMIA DE TENIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF04935
SOC. de ADV
: ARAGAO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO
: GRACE FARANI
EMBARGADO
: MARCO FARANI
EMBARGADO
: RICARDO FARANI
ADVOGADOS
: BRUNO CESAR PESQUERO PONCE JAIME - DF019250
THIAGO DINIZ SEIXAS - DF019345
EMBARGADO
: MARIA NAZARETH FARANI AZEVEDO
ADVOGADOS
: GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES -
DF002937
MARIANA ALMEIDA PICANÇO ROSSI - DF072975
KAMILLA FERREIRA GUIMARAES - DF077094
FERNANDA OLIVEIRA DE ALENCAR - DF072790
MARCELO CAMA PROENCA FERNANDES - DF022071
MARIANA MELATO ARAUJO - DF039682
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA
DE AÇÕES, DIREITOS E OUTRAS AVENÇAS PARA CONSTRUÇÃO
DE
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
DE
ALTO
PADRÃO.
ALEGADA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO.
NULIDADE POR DECISÃO-SURPRESA AFASTADA. CRITÉRIOS
CONTRATUAIS DE COMPENSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SEGUNDO A
BOA-FÉ OBJETIVA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
PRONUNCIAMENTO DE OFÍCIO SOBRE MATÉRIAS DE ORDEM
PÚBLICA.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a
interna, ou seja, entre as proposições do próprio julgado, e não entre a sua
conclusão e o que fora discutido nos autos.
Documento eletrônico VDA56660127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 20:43:08
Código de Controle do Documento: aa49841a-f245-4497-8560-9cef35f5a55e

3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por ATTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

ACADEMIA
DE
TÊNIS
S/A,
contra
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
e HC INCORPORADORA
S/A
S/A
acórdão da Quarta Turma, que negou provimento ao agravo interno das embargantes, nos termos
da seguinte ementa (e-STJ, fls.
):
5.430/5.432

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR
DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES, DIREITOS E OUTRAS AVENÇAS
PARA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO DE ALTO
PADRÃO. PAGAMENTO AJUSTADO NA FORMA DE PERMUTA FÍSICA.
SINAL, ADIANTAMENTOS EM ESPÉCIE E PAGAMENTO DE DÍVIDAS A
SEREM ABATIDOS DO PREÇO. ALEGADA QUITAÇÃO DA DÍVIDA, COM
ADIMPLEMENTO
INTEGRAL
DO
PREÇO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTATAÇÃO. CRITÉRIOS CONTRATUAIS DE COMPENSAÇÃO QUE
DEVEM SER INTERPRETADOS SEGUNDO A BOA-FÉ OBJETIVA E A
FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO
MONETÁRIA SOBRE O VALOR DO METRO QUADRADO COM A
FINALIDADE DE PRESERVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO
CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Tem-se, na hipótese, embargos opostos à execução de título extrajudicial,
fundada em instrumento particular de compra e venda de ações, direitos e
outras avenças para construção de empreendimento imobiliário de alto
padrão, visando à cobrança das parcelas mensais fixadas a título de
antecipação do preço do negócio. A parte embargante sustenta o
adimplemento integral da dívida, embora o empreendimento não tenha sido
construído e entregue, devido à soma dos adiantamentos, pagamentos e
assunção de dívidas pretéritas e futuras dos vendedores, pleiteando a
extinção da execução.
2. O acórdão recorrido, devidamente fundamentado, declarou a nulidade
parcial de cláusula contratual, com a redação dada no último termo aditivo,
no que se refere ao contexto vinculativo-obrigacional que excluiu a correção
pelo INCC do valor do metro quadrado ajustado para calcular o pagamento
do negócio pactuado sob a forma de permuta física de unidades imobiliárias
a serem entregues no empreendimento futuro.
3. Com relação à apontada violação do
do
(aplicação
art. 942
CPC/2015
incorreta da técnica de ampliação do colegiado), no julgamento dos
embargos de declaração, não houve a demonstração de ilegalidade ou de
prejuízo, não havendo que se cogitar, assim, em nulidade.
4. 'O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de
ofício'
,
.
(CPC/2015 art. 10)
5. Conforme consignado no acórdão recorrido, as partes foram previamente
intimadas para se manifestarem a respeito da ausência de prazo para o
cumprimento da obrigação de entrega do empreendimento imobiliário pelas
compradoras e a eventual repercussão desse fato nas demais obrigações
convencionadas, tendo, cada uma delas, apresentado manifestação expressa
a respeito do tema. Portanto, não há que se falar em decisão-surpresa.
6. 'Não há violação aos limites objetivos da causa quando o Tribunal,
adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à
subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos
diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos princípios mihi factum
Documento eletrônico VDA56660127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 20:43:08
Código de Controle do Documento: aa49841a-f245-4497-8560-9cef35f5a55e

dabo tibi ius e jura novit curia, segundo os quais, dados os fatos da causa,
cabe ao juiz dizer o direito' (AgInt no
, Relator Ministro
REsp 1.737.806/PR
RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
15/8/2019,
4/9/2019)
7. No contexto dos autos, não se mostra a decisão do Tribunal de origem
extra petita que, ao conhecer da apelação da parte contrária, reconhece a
existência de condição puramente potestativa em favor das compradoras. Ao
contrário, a anulação parcial de cláusula contratual, com fundamento no art.
122 do
ainda que não expressamente cogitada pelas partes, mostra-
CC/2002,
se consentânea com a atividade jurisdicional requerida e necessária para
assegurar a funcionalidade e exequibilidade do contrato em discussão, sendo
absolutamente compatível com os limites objetivos da lide estabelecidos pelas
partes.
8. Mesmo nas relações paritárias, a liberdade de contratar deve ser exercida
nos limites da boa-fé objetiva, sendo os contratantes 'obrigados a guardar,
assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de
probidade e boa-fé' (art. 422 do Código Civil de 2002).
9. Efetivamente, ao analisar o contexto da declaração de vontade das partes
negociantes, considerando os elementos objetivos ao tempo da celebração do
contrato, em contraste com as circunstâncias evidenciadas no momento de
sua execução, em atenção aos princípios elementares da função social do
contrato, da defesa contra o abuso de direito e da boa-fé objetiva, o Tribunal
a quo exerceu um necessário controle da própria funcionalidade econômica
do contrato.
10. Consoante constatou o Tribunal de Justiça, o texto da cláusula, na
redação do último termo aditivo, que estabelece os critérios de compensação
dos valores adiantados pelas compradoras e daqueles despendidos para
quitação de dívidas dos vendedores, com previsão de correção monetária em
favor das compradoras e com exclusão da correção do valor do metro
quadrado a ser entregue aos vendedores, em contraposição à cláusula que
não estabeleceu um prazo final certo para a entrega do empreendimento
imobiliário, ocasionou um contexto vinculativo-obrigacional inválido, ao
estabelecer na prática uma condição puramente potestativa a um dos
negociantes, o que permite a aplicação, ao caso, da regra prevista no art. 122
do Código Civil de 2002.
11. 'A correção monetária não constitui um plus, representando tão-somente
a recomposição do valor da moeda, independendo a sua incidência de ajuste
entre os contratantes' (AgRg no
, Rel. Ministro
REsp 1.108.049/GO
PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
14/06/2011,
27/06/2011)
12. Agravo interno desprovido."

As embargantes apontam
e
quanto aos seguintes tópicos: I)
omissão contradição
análise da possibilidade de quitação; II) nulidade por decisão-surpresa; e III) inexistência de
cláusulas vinculadas à matéria de ordem pública.
Afirmam que o acórdão embargado não enfrentou tecnicamente o cenário
apresentado no terceiro laudo complementar, que concluiu pelo adimplemento integral ao apurar
18.742,81 m2, medida superior aos 17.142,85 m2 contratados, reputando quitada a obrigação,
resultado que decorre da conversão de todos os pagamentos (adiantamentos, assunções de dívida
e unidades) em m2, segundo a tabela do terceiro aditivo atualizada pelo INCC.
Diante disso, asseveram que, contraditoriamente, o acórdão embargado conclui que,
"Todavia,
, de
foi possível constatar que não houve o adimplemento integral da obrigação
modo a manter-se a improcedência dos pedidos formulados nos embargos à execução e na ação
(e-STJ, fls.
).
declaratória"
5472/5473
Aduzem que, se a prova pericial não atendeu aos parâmetros do v. acórdão recorrido
e, por isso, não é possível inferir a quitação da obrigação pelas embargantes, é necessário que o
Documento eletrônico VDA56660127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 20:43:08
Código de Controle do Documento: aa49841a-f245-4497-8560-9cef35f5a55e

v. acórdão embargado seja integrado para esclarecer como, então, se concluiu, sem os mesmos
parâmetros aplicados, que houve inadimplemento pelas empresas.
Reforçam que o acórdão embargado não pode negar o cenário de quitação apenas
porque o perito aplicou parâmetros de execução específica. Nesse caso, deveria substituir tais
parâmetros por critérios próprios e reavaliar a prova à luz da nova métrica, e não presumir
inexistência de adimplemento sem a devida ponte metodológica.
Explicam que, em termos práticos, não é possível concluir pelo inadimplemento, ou
pela improcedência dos embargos à execução, antes da liquidação nesse caso.
Asseveram que o vício relacionado à nulidade do acórdão distrital, por decisão-
surpresa, não foi enfrentado em sua inteireza, considerando que a intimação sobre "falta de
não se confunde com a abertura de contraditório específico sobre nulidade parcial de
prazo"
cláusulas contratuais de atualização, alteração de indexadores, redefinição de critérios de
compensação, reconfiguração de
, modulação temporal de aditivos,
"valor-referência"
reformulação da equação econômico-financeira do contrato e de seus aditivos, tampouco acerca
da transposição de tais parâmetros no v. acórdão embargado, concebidos de ofício para execução
específica, ao regime indenizatório após a conversão em perdas e danos.
Por fim, as embargantes sustentam que o julgado padece de contradição lógica e
jurídica em relação à anulação de ofício de cláusulas contratuais, porquanto transita de um
raciocínio que reconhece a atuação
do Tribunal (com base em fundamento não
ex officio
arguido) para outro que justifica a medida como se estivesse adstrita à controvérsia posta nos
autos, esvaziando a exigência de contraditório e ampliando os limites objetivos da demanda
.
contra legem
Argumentam que se trata de contradição interna, que deve ser sanada pela integração
do julgado, a fim de esclarecer: (I) se a anulação parcial foi efetivamente resultado de atuação ex
do Tribunal com fundamento no
do
sem provocação das partes; ou (II)
officio
art. 122
CC/2002,
se decorreu da mera interpretação da cláusula controvertida, hipótese em que não poderia ensejar
anulação parcial com base em fundamento não suscitado.
Complementam, ainda, que as cláusulas anuladas ou reinterpretadas não se
relacionam a direitos indisponíveis ou de caráter público, mas a obrigações patrimoniais
derivadas de um ajuste de vontades entre particulares, inserido em contrato de aquisição de
participações societárias, negócio eminentemente privado e regido pelo princípio da autonomia
da vontade.
Em suma, pedem que a colenda Turma aborde especificamente todos os temas
suscitados nos embargos, destacando-se os seguintes (e-STJ, fls.
):
5.488/5.589

"a) reconhecer a nulidade do v. acórdão recorrido por decisão-surpresa,
diante da ausência de contraditório específico sobre (i) nulidade parcial de
cláusulas de atualização; (ii) alteração de indexadores; (iii) redefinição de
critérios de compensação; (iv) reconfiguração de “valor-referência”; (v)
modulação temporal de aditivos; determinando-se o rejulgamento após
prévia oitiva das partes.
b) a integração do v. acórdão para identificar expressamente o ato
processual em que se teria oportunizado às partes contraditório específico
sobre os temas modificados de ofício pelo Tribunal a quo, e, na falta de
indicação, o reconhecimento da nulidade por decisão-surpresa, com a
Documento eletrônico VDA56660127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 20:43:08
Código de Controle do Documento: aa49841a-f245-4497-8560-9cef35f5a55e

consequente anulação do v. acórdão recorrido no ponto, determinando-se o
rejulgamento.
c) afastar a qualificação de ordem pública atribuída à anulação parcial das
cláusulas econômico-financeiras, reconhecendo-se que se trata de matéria
patrimonial disponível, sujeita à autonomia da vontade das partes, e que
somente poderia ser examinada mediante provocação e contraditório
específico;
d) a integração do v. acórdão para condicionar qualquer reconhecimento de
inadimplemento ao resultado da liquidação, admitindo expressamente a
hipótese de
zero ou crédito das Embargantes, aplicando-se os
quitação/saldo
devidos reflexos na sucumbência que, diante da impossibilidade de conclusão
pela existência de saldo na liquidação, não pode resultar na condenação das
Embargantes ao pagamento de honorários sucumbenciais;"

Os embargados apresentaram impugnação (e-STJ, fls.
).
5.498/5.509
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É inadmissível a sua
(CPC/2015 art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada,
já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
Na hipótese, o acórdão embargado, de 69 laudas, expôs detalhadamente a situação
fática oriunda da execução do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Ações,
Direitos e Outras Avenças por meio do qual as partes promitentes-compradoras se
comprometeram a desenvolver no imóvel localizado no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho
4, Lote 1-B, Brasília-DF, um projeto imobiliário de alto padrão que levaria o nome Academia de
Residence - José Farani.
Tênis/Resort
Para melhor compreensão da controvérsia, foram descritas minuciosamente no voto
condutor as cláusulas do ajuste, inclusive dos termos aditivos contratuais, já transcritas na r.
sentença e no v. acórdão recorrido.
Além disso, foram apresentadas pormenorizadamente as celeumas processuais que
defluíram da execução do aludido contrato, oriundas dos embargos opostos pelas promitentes-
compradoras à execução de título extrajudicial, sustentando o pagamento integral da dívida, e da
ação declaratória de adimplemento contratual cumulada com condenatória e ressarcimento de
valores, também proposta pelas promitentes-compradoras, requerendo a declaração de
adimplemento de suas obrigações contratuais, bem como a condenação dos promitentes-
vendedores ao pagamento dos valores eventualmente pagos em excesso.
Após apontar as argumentações desenvolvidas no recurso especial das embargantes,
em exame atento e aprofundado dos autos e da fundamentação extensa adotada pela eg. Corte de
origem, verifica-se que todas as teses recursais foram enfrentadas e rebatidas com ampla
fundamentação nas 69 laudas do acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA56660127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 20:43:08
Código de Controle do Documento: aa49841a-f245-4497-8560-9cef35f5a55e

Portanto, vê-se que as questões novamente articuladas pelas embargantes foram
suficientemente apreciadas no v. acórdão embargado, que analisou a matéria controvertida de
forma ampla e fundamentada, com todas as suas sutilezas.
Com efeito, os argumentos das embargantes foram levados em consideração no
julgamento e detalhadamente examinados, ainda que não rebatidos expressamente um a
um segundo a ótica esperada pelas

recorrentes/embargantes.
Assim, os vícios apontados não configuram deficiência de prestação jurisdicional, a
justificar esclarecimento ou integração do julgado.
Explica-se ponto a ponto.

I - Omissão e contradição quanto à análise da possibilidade de quitação
Em primeiro lugar, as embargantes alegam omissão e contradição quanto à análise
da ocorrência de quitação na espécie.
Quanto a esse ponto, sustentam que o déficit de motivação deve-se ao fato de que o
v. acórdão proferido pela eg. Quarta Turma não enfrentou tecnicamente o cenário pericial que
demonstrou a ocorrência de integral quitação dos valores devidos à família embargada. Nesse
sentido, sustentam que deve ficar em aberto a possibilidade de liquidação zero ou mesmo
negativa.
Não se verifica nenhum vício no ponto em questão.
Com efeito, os cenários periciais que eventualmente indicaram a existência de um
crédito em favor das compradoras embargantes foram completamente afastados pelo eg.
Tribunal de Justiça, quando houve a fixação de novos parâmetros de interpretação da relação
jurídica em causa, os quais foram considerados adequados pela col. Quarta Turma.
Nessa linha, o voto condutor foi enfático ao registrar que os laudos periciais
elaborados em primeiro grau não servem ao propósito de demonstrar a exata extensão da
obrigação da parte contrária, cujos limites serão definidos em liquidação.
Ocorre que, a partir dos novos métodos de interpretação do contrato firmados na
origem, foi possível constatar que não houve o adimplemento integral da obrigação, de modo a
manter-se a improcedência dos pedidos formulados nos embargos à execução e na ação
declaratória.
Por oportuno, confira-se trecho do julgado (e-STJ, fls.
):
5.472/5.476

"Conforme observou o eg. Tribunal de origem, o laudo pericial e
complementares indicaram conclusões obtidas estritamente a partir dos
quesitos apresentados pelas partes, os quais foram elaborados sem a
utilização dos parâmetros acima, de modo que não permitem estabelecer
com exatidão a extensão do percentual de cumprimento da obrigação até o
. Todavia,
momento do julgamento
foi possível constatar que não houve o
, de modo a manter-se a improcedência
adimplemento integral da obrigação
.
dos pedidos formulados nos embargos à execução e na ação declaratória
Assim, o v. acórdão recorrido, ao adotar uma interpretação contratual
consentânea com aquilo que foi ajustado pelas partes e condizente com a boa-
fé objetiva e com a função social do contrato, preservando a base objetiva do
negócio, não merece reforma, por estar amparado pelo ordenamento jurídico.
(...)
Documento eletrônico VDA56660127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 20:43:08
Código de Controle do Documento: aa49841a-f245-4497-8560-9cef35f5a55e

É de se concluir que, ao examinar as condições para o cumprimento das
obrigações estabelecidas nos instrumentos contratuais, em particular as
diversas alterações nos critérios de compensação e correção dos pagamentos
inicialmente estipulados entre as partes, o eg. Tribunal de origem procedeu a
um exaustivo exame das cláusulas contratuais e procedeu à sua adequada
interpretação de acordo com o princípio da boa-fé objetiva e o contexto da
própria base negocial objetiva do negócio jurídico, prestigiando a
racionalidade econômica do contrato e sua função social.
Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão
recursal, motivo pelo qual permanece incólume o entendimento firmado no v.
acórdão recorrido, devendo ser confirmada a improcedência dos embargos à
execução." (grifou-se)

Não há, portanto, nenhuma omissão ou contradição no julgado, considerando que o
acórdão embargado ratificou a metodologia de interpretação contratual adotada pelo Tribunal de
origem e compreendeu que, embora não se possa estabelecer, antes da liquidação, a exata
extensão do percentual de cumprimento da obrigação, é possível concluir que subsiste crédito
em favor da família embargada.
II - Omissão e contradição quanto à nulidade por decisão-surpresa

Em segundo lugar, as embargantes apontam omissão e contradição no exame da
alegação de decisão-surpresa no âmbito do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios.
O v. acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação, concluindo que "não
há que se falar em nulidade do julgado quanto ao referido ponto, uma vez que devidamente
cumprida a determinação do
do
, com formação de prévio contraditório entre
art. 10
CPC/2015
(e-STJ, fl. 5.445).
"
as partes
Com efeito, a fundamentação do voto condutor repeliu com clareza a alegada
nulidade do acórdão distrital, tendo em vista que, antes do julgamento das apelações, as partes
foram intimadas pelo relator para que se manifestassem especificamente a respeito da ausência
de prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação relativa à entrega do empreendimento
imobiliário pelas promitentes-compradoras e sua eventual repercussão nas demais obrigações
, tendo cada uma delas apresentado manifestação expressa a respeito do tema,
convencionadas
in
(e-STJ, fls.
):
verbis
5.443/5.445

"O recurso também não merece prosperar no tocante à apontada ofensa
aos arts. 10 e 277 do
, 168, parágrafo único, e 169 do
CPC/2015
CC/2002.
Segundo alegaram as recorrentes, 'o comando judicial que invalidou a
cláusula 3.4.2 do contrato, tal como prevista a partir do Terceiro Termo
Aditivo, não foi precedido pelo debate e pelo exercício efetivo do direito de
defesa no processo acerca da questão da suposta nulidade, especificamente,
em afronta manifesta às garantias fundamentais do contraditório e da ampla
defesa, insculpidas no
°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
art. 5
Pelo contrário, o v. acórdão recorrido buscou amparo nos arts. 168,
parágrafo único, e 169 do Código Civil para sustentar que a nulidade
poderia ser decretada de ofício, sem considerar que, mesmo nessa hipótese, a
legislação processual não dispensa a instauração prévia do contraditório
acerca da matéria ser decidida pelo órgão julgador" (e-STJ, fls.
).
4.916/4.917
A alegação, contudo, não prevalece.
Nos termos do
do
, 'O juiz não pode decidir, em grau
art. 10
CPC/2015
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se
Documento eletrônico VDA56660127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 20:43:08
Código de Controle do Documento: aa49841a-f245-4497-8560-9cef35f5a55e

tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de
matéria sobre a qual deva decidir de ofício'.
No caso, a teor do consignado no v. acórdão recorrido, as partes, antes do
julgamento das apelações, foram intimadas pelo relator para que se
manifestassem especificamente a respeito da ausência de prazo estabelecido
para o cumprimento da obrigação relativa à entrega do empreendimento
imobiliário pelas compradoras e sua eventual repercussão nas demais
, tendo, cada uma delas, apresentado
obrigações convencionadas
manifestação expressa a respeito do tema,
,
formando amplo contraditório
conforme se verifica nos seguintes trechos extraídos aresto (e-STJ, fls.
):
4.295/4.296

'Foi proferido despacho nos autos do processo 0039358-
75.2015.8.07.0001 para que as partes esclarecessem a respeito da
ausência de estabelecimento de prazo final para o cumprimento da
obrigação relativa à entrega do empreendimento imobiliário,
inclusive para que se manifestassem sobre as repercussões desse fato
nas obrigações convencionadas entre as partes, à luz do
in
art. 122,
. Na oportunidade, foi definido que o julgamento
fine, do Código Civil
das apelações nos autos do processo no 0039358-75.2015.8.07.0001
seria feito em conjunto com o recurso interposto contra a sentença
proferida nos autos do processo no 2015.01.1.140089-8 (fls. 1-2, Id.
11105767).
Maria Nazareth Farani Azevedo aduziu (fls. 1-8, Id. 11311317) que
durante as tratativas que conduziram ao negócio jurídico houve
questionamento por parte da peticionária a respeito da estipulação do
. No entanto, as
prazo para a conclusão do empreendimento
sociedades anônimas adquirentes afirmaram que os trâmites
burocráticos associados à construção tornavam complexa a definição
do prazo necessário para o término das obras, razão pela qual
sugeriram deixar a relação jurídica negocial sem específica previsão
de tempo. Sustenta que a ausência de estipulação de prazo para a
conclusão das obras caracteriza condição potestativa, que sujeita uma
das partes contratantes ao livre arbítrio da outra, conduta vedada pela
norma prevista no
e contrária à boa-fé objetiva, nos termos do
art. 122
.
ambos do Código Civil
art. 422,
Marco Farani, Grace Farani Malheiros e Ricardo Farani
,
para alegar que,
manifestaram-se às fls. 1-3 Id. 11394521

atualmente, nove anos após a celebração do negócio jurídico, a
ausência de prazo para a entrega das unidades imobiliárias tornou-se
imposta pelas sociedades anônimas Attos
condição potestativa
Empreendimentos Imobiliários
HC Construtora
e Academia
S/A,
S/A
, tendo em vista que os
de Tênis Empreendimentos Imobiliários S/A
projetos arquitetônicos necessários ao início das obras foram
submetidos e aprovados pela Administração Pública, razão pela qual o
início das obras depende apenas da vontade das aludidas sociedades
anônimas.
As sociedades anônimas Academia de Tênis Empreendimentos
Imobiliários
Attos Empreendimentos Imobiliários
e HC
S/A,
S/A
. Na
Construtora
manifestaram-se às fls. 1-22 (Id. 11397165)
S/A
ocasião, afirmaram que as matérias relativas à ausência de prazo
para o término do empreendimento imobiliário, bem como a eventual
aplicação do disposto no
do Código Civil, no que se refere à
art. 122
nulidade do negócio jurídico ou de suas cláusulas, não foram
alegadas pelas partes, entendendo que este Egrégio Tribunal
.
de Justiça não pode conhecer a matéria de ofício
Aduzem que o prazo para a entrega do empreendimento está disposto
na cláusula 4.4 do instrumento contratual, ou seja, 180 (cento e oitenta
dias) prorrogáveis por igual período, contados do registro do memorial
de incorporação. Alegam que as partes condicionaram a entrega do
Documento eletrônico VDA56660127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 20:43:08
Código de Controle do Documento: aa49841a-f245-4497-8560-9cef35f5a55e

empreendimento imobiliário à 'superação de diversas etapas
administrativas urbanísticas, como a obtenção de alvarás e licenças no
âmbito da SEDUH'.
Informam ainda que o projeto de arquitetura do empreendimento
imobiliário somente foi aprovado aos 26 de março de 2018 pela
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação. Ressaltam
que o contrato celebrado entre as partes pressupõe o estado de
igualdade entre os contratantes, o que afasta a aplicação do art. 122
do Código Civil ao caso em exame.
Sustentam também que a demora na entrega do empreendimento
imobiliário não acarretou prejuízos à Família Farani em virtude dos
adiantamentos de valores procedidos pelas sociedades anônimas. É o
necessário relatório.' (grifou-se)

Veja-se, a propósito, manifestação expressa do Tribunal local ao examinar
a questão nos embargos de declaração opostos pelas ora agravantes (e-STJ,
fls.
):
4.669/4.670

'Aliás, em atenção à norma contida no
do Código de Processo Civil,
art. 10
este Relator proferiu despacho nos autos do processo no 0039358-
75.2015.8.07.0001 para que as partes esclarecessem a respeito da ausência
de estabelecimento de prazo final para o cumprimento da obrigação relativa
à entrega do empreendimento imobiliário, inclusive para que as partes se
manifestassem sobre as repercussões desse fato nas obrigações
convencionadas entre as partes à luz do
in fine, do Código Civil
art. 122,
(Id. de11105767). Observe-se que mesmo que tivesse ocorrido a alegada
ausência de cumprimento da regra prevista no
do CPC, não pode
art. 10
haver o reconhecimento de nulidade processual sem que a parte interessada
aponte o prejuízo sofrido, pois no direito pátrio aplica-se o brocardo francês
pas denullité sans grief. Ou seja, nos moldes do
do CPC, a nulidade
art. 277
que interessa à parte só pode ser efetivamente reconhecida desde que seja
alegado e comprovado eventual prejuízo. É necessário verificar, com efeito,
que
(Id.
após o proferimento do despacho acima referido, as partes
11311317, Id.11394521 e Id. 11397165), inclusive as ora embargantes, se
pronunciaram exaustivamente a respeito do tema afeto à aplicação, ao caso,
do
in fine, em composição com o
inc. II, ambos do Código
art. 122,
art. 166,
. Assim, diante da ausência de prejuízo, não pode haver o
Civil
reconhecimento de nulidade processual no presente caso.' (grifou-se)

Assim, não há que se falar em nulidade do julgado quanto ao referido
ponto, uma vez que devidamente cumprida a determinação do
do
art. 10
."
, com formação de prévio contraditório entre as partes
CPC/2015
(grifou-
se)

Está nítido, sem necessidade de fundamentação ou esclarecimento adicional, que a
eg. Quarta Turma considerou válida e suficiente a intimação realizada pelo eg. Tribunal de
Justiça para que as partes se manifestassem quanto à ausência de prazo estabelecido para a
entrega do empreendimento imobiliário em causa e sua eventual repercussão nas demais
. Essa foi a questão jurídica (ausência de prazo) que conduziu à
obrigações convencionadas
interpretação contratual adotada pela Corte de origem para decretar a nulidade parcial da
cláusula 3.4.2.
Então, no entendimento do colegiado da Quarta Turma, foi plenamente atendido o
contraditório para a declaração de nulidade parcial da cláusula em questão, revelando-se a
insurgência mero inconformismo com a conclusão desfavorável do julgamento.

Documento eletrônico VDA56660127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 20:43:08
Código de Controle do Documento: aa49841a-f245-4497-8560-9cef35f5a55e

III - Omissão e contradição quanto à inexistência de cláusulas vinculadas à

matéria de ordem pública

Por último, as embargantes sustentam a ocorrência de omissão e contradição
relativamente à possibilidade de desconstituição, de ofício, de cláusulas contratuais.
Nesse aspecto, argumentam que não estaria claro se houve a decretação, de ofício, de
nulidade de cláusula contratual ou se ocorreu a reinterpretação do contrato. Assim, o acórdão
embargado transita entre: (I) a admissão da desconstituição parcial da cláusula negocial de
ofício; e (II) um entendimento no qual aquele Colegiado estaria vinculado aos pedidos
formulados pelas partes. Isso gera uma situação de falta de clareza e de contradição, no
entendimento das embargantes.
A insurgência, contudo, não merece prosperar.
Com efeito, é inegável que o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios procedeu à declaração, de ofício, da nulidade parcial da cláusula 3.4.2 da relação
negocial, entendendo a Quarta Turma do STJ legítima a providência, conforme se verifica no
seguinte trecho (e-STJ, fls.
):
5.457/5.461

"Examinados os diversos aspectos da causa e a extensa fundamentação
contida no voto condutor do v. acórdão recorrido, vê-se que o eg. Tribunal
distrital, ao dirimir a controvérsia, procedeu em atenção aos pedidos
formulados nas ações ajuizadas pelas partes, não se verificando as nulidades
alegadas.
Como visto, as partes ajuizaram, umas contra as outras, quatro demandas
conexas. De um lado, a
proposta pelos
execução de título extrajudicial
vendedores,
,
visando ao cumprimento de obrigação de pagar quantia certa
com fundamento na cláusula 2.4 do Contrato de Compra e Venda de Ações,
seguida de
ofertados pelas compradoras, alegando o
embargos à execução
. De outro,
, pelas
pagamento integral da dívida
ação declaratória
compradoras, requerendo a declaração do adimplemento de suas obrigações
, na
e a condenação dos vendedores à restituição de valores pagos em excesso
qual apresentada
pelos vendedores, requerendo '
reconvenção
a conversão da
obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, bem como a
condenação das reconvindas ao ressarcimento dos lucros cessantes e dos
danos emergentes
, a serem apurados na fase
experimentados pela reconvinte
de liquidação do julgado' ou, caráter sucessivo, 'a condenação das
reconvindas ao cumprimento da obrigação de fazer contratualmente
' (e-STJ, fl. 4.290).
convencionada
Ocorre que, ao julgar o pedido reconvencional, o douto Juízo de primeiro
grau reconheceu a impossibilidade de se exigir das compradoras o
cumprimento da obrigação de fazer que constitui o objeto principal dos
contratos, assinalando que, 'se o aludido negócio jurídico não estabeleceu
termo final para a entrega do empreendimento imobiliário, não é possível
impor às sociedades anônimas reconvindas o cumprimento das obrigações
' (e-STJ, fl. 4.291).
convencionadas no negócio jurídico celebrado
No contexto dos autos, portanto, não se mostra extravagante a decisão do
Tribunal local que, ao conhecer da apelação interposta pela parte reconvinte,
reconheceu a existência de condição puramente potestativa em favor das
compradoras. Ao contrário, a anulação parcial da cláusula contratual com
fundamento no
do
ainda que não expressamente cogitada
art. 122
CC/2002,
pelas partes, mostra-se consentânea com a atividade jurisdicional requerida
ao Tribunal, a qual demandava o exame completo dos seguidos contratos
celebrados, com as consequências pertinentes. No caso, ao Tribunal de
Justiça mostrou-se necessária a parcial anulação para assegurar a
funcionalidade e exequibilidade dos contratos em discussão, sendo
Documento eletrônico VDA56660127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 20:43:08
Código de Controle do Documento: aa49841a-f245-4497-8560-9cef35f5a55e

absolutamente compatível com os limites objetivos estabelecidos pelas partes
nos pedidos formulados em suas respectivas demandas, voltadas tanto à
verificação do efetivo cumprimento das obrigações contratuais e à
restituição de valores eventualmente pagos a maior, como ao cumprimento
da obrigação de fazer, nos termos do expressamente requerido em sede de
.
reconvenção
Efetivamente, o órgão julgador, ao se desincumbir de seu mister, não está
adstrito aos fundamentos jurídicos sustentados pelas partes, cabendo-lhe
aplicar o direito à espécie, como consequência do princípio jura novit curia.
Isso, porque o efeito devolutivo do recurso apenas limita a atuação
jurisdicional quanto ao seu aspecto horizontal, definindo as matérias
devolvidas, mas não a profundidade de seu conhecimento.
Conforme assentado por esta Corte, 'Não há violação aos limites objetivos
da causa quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos
, procede à subsunção normativa dos fatos,
das partes
ainda que adotando
. Aplicação dos
fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes
princípios mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia, segundo os quais,
dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito' (AgInt no
, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
REsp 1.737.806/PR
julgado em
DJe de
.
15/8/2019,
4/9/2019)
Ressalte-se, ademais, o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca
dos limites à atividade judicial, à luz das regras e princípios do Código Civil
de 2002, no sentido de que o órgão julgador pode pronunciar-se de ofício
sobre matérias de ordem pública, entre as quais se inserem as cláusulas
gerais da função social do contrato (
e da boa-fé objetiva (
CC/2002, art. 421)
:
CC/2002, art. 422)

'A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128e
460) é decorrência do princípio dispositivo.
Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou
interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública,
. Isso quer significar que
não incide a regra da congruência
não haverá
julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal
.
pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública Alguns
:
exemplos de matérias de ordem pública a) substanciais: cláusulas
;
contratuais abusivas (CDC, 1o e 51) cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da
, da função social da propriedade (CF
função social do contrato (CC 421)
o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função social da empresa (CF
art. 5
170; CC 421 e 981)
; simulação de ato ou
e da boa-fé objetiva (CC 422 e 167)
negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e
pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o);
incompetência absoluta (CPC 113, §2o); impedimento do juiz (CPC 134 e
136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o); pedido
implícito de juros legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção
monetária (L
; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos
6899/81
(CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in
'Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante', 10a ed.,
Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

Perfilhando tal entendimento, colhe-se manifestação da col. Corte
, processado
Especial deste Tribunal no julgamento do REsp 1.112.524/DF
sob o rito dos recursos repetitivos, assim ementado:

'RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR
DA
DEMANDA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR

PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
118/2005.
Documento eletrônico VDA56660127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 20:43:08
Código de Controle do Documento: aa49841a-f245-4497-8560-9cef35f5a55e

INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC
DETERMINAÇÃO DE
118/2005.
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE
DIFUSO.
CORTE
ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
).
(RESP 1.002.932/SP
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o
pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo
juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita,
hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido
e a decisão judicial (Precedentes do STJ: AgRg no
,
REsp 895.102/SP
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
15.10.2009, DJe 23.10.2009;
, Rel. Ministra Eliana
REsp 1.023.763/CE
Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009;
AgRg no
, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
REsp 841.942/RJ
julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag
Rel.
958.978/RJ,
Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em
06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no
, Rel.
REsp 1.004.556/SC
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe
15.05.2009; AgRg no Ag
Rel. Ministra Laurita Vaz,
1.089.985/BA,
Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
14.046/RJ,
24.06.2008, DJe 05.08.2008;
, Rel. Ministra Eliana
REsp 724.602/RS
Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007;
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
REsp 726.903/CE
Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no
, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado
REsp 729.068/RS
em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).
2. É que: 'A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e
sentença (CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo.
Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte
ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem
pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que
não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou
tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem
: a)
pública
Alguns exemplos de matérias de ordem pública
substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e 51);
cláusulas gerais (CC, 2035 par. ún) da função social do contrato (CC
, da função social da propriedade (CF
o XXIII e 170 III e CC
421)
art. 5
1228, § 1o), da função social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da
; simulação de ato ou negócio jurídico (CC
boa-fé objetiva (CC 422)
166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos
processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, §4o);
incompetência absoluta (CPC 113, § 2o); impedimento do juiz (CPC
134 e136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o);
pedido implícito de juros legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e
de correção monetária (L
; TRF-4a 53); juízo de
6899/81
admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1o (...)' (Nelson Nery Júnior
e Rosa Maria de Andrade Nery, in 'Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante', 10a ed., Ed. Revista dos
Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).
(...)
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
'
08/2008.
, Relator Ministro LUIZ FUX, Corte Especial,
(REsp 1.112.524/DF
julgado em 1o/
DJe de
9/2010,
30/9/2010)

É relevante destacar que, no caso em comento, uma das controvérsias era
justamente a interpretação da aludida cláusula 3.4.2, não constituindo
julgamento extra petita a declaração de nulidade do dispositivo, pois o
magistrado não está limitado aos fundamentos trazidos parcial pelas partes
.
em seu julgamento
Documento eletrônico VDA56660127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 20:43:08
Código de Controle do Documento: aa49841a-f245-4497-8560-9cef35f5a55e

Segundo a jurisprudência do STJ, 'o vício de julgamento extra petita não se
vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas
(causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à
subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos
esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da
causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não
estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos
pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da
peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o
princípio da equidade' (AgInt no
, Relator Ministro LUIS
REsp 1.823.194/SP
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
14/2/2022,
, o que foi observado pela Corte local.
17/2/2022)
Portanto, não há que se falar em julgamento extra petita ou violação do
princípio dispositivo na espécie, estando prejudicado o conhecimento do
recurso especial no tocante à alegada divergência jurisprudencial, tendo-se
em conta as circunstâncias da causa e as discussões necessárias para
solucioná-la." (grifou-se)

Paralelamente à válida declaração de nulidade da cláusula contratual acima referida,
a eg. Quarta Turma compreendeu que a interpretação contratual realizada pelo TJDFT foi
consentânea com os postulados das partes e os princípios que regem as atividades negociais.
Isso, porque, diante da controvérsia estabelecida, cabia ao Judiciário, ao prestar a
jurisdição, fixar o sentido e o alcance do ato negocial firmado entre as partes para resolver o
mérito da demanda. Assim, a interpretação da relação contratual revelou-se necessária para a
solução da causa.
Como se vê, é nítido o intuito das embargantes de obter a reforma do acórdão
embargado, entendendo ter sido equivocado o julgamento. Esse intento, contudo, não é cabível
na via estreita dos embargos de declaração, porque tal recurso é incompatível com a pretensão
de se obter efeitos infringentes, tampouco é adequado para demonstrar entendimentos
divergentes sobre a matéria. A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem acolhida os
art. 535
embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa fixada em 1%
(um por cento) do valor da causa."
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no
, Rel.
AREsp 453.117/SP
, TERCEIRA TURMA, julgado em
Ministro MOURA RIBEIRO
DJe de
sem negrito no original)
16/12/2014,
02/02/2015,

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL DA EMENTA. AFASTAMENTO.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão
ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à
rediscussão da matéria já apreciada no recurso.
2. Embargos de declaração acolhidos em parte, para correção de erro
material, sem efeito modificativo."
(EDcl no AgRg no
, Rel.
AREsp 511.553/SP
Ministra MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
GALLOTTI
5/3/2015,
18/3/2015,
grifou-se)
Documento eletrônico VDA56660127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 20:43:08
Código de Controle do Documento: aa49841a-f245-4497-8560-9cef35f5a55e

Ademais, a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a
interna, ou seja, entre as proposições do próprio julgado, e não entre a sua conclusão e o que fora
discutido nos autos, como pretendem as embargantes. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
II, CPC.
ART. 535,
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
PROVA
PERICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO EXTERNA.
1. Não se vislumbra a alegada violação ao
do CPC, na medida
art. 535
em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas. De fato, inexiste qualquer omissão no aresto
recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os
argumentos suscitados pelo recorrente, manifestou-se expressamente acerca
dos temas necessários à integral solução da lide.
2. A contradição que autoriza a interposição de embargos declaratórios é
a interna, ou seja, entre as proposições do próprio julgado, e não entre a sua
conclusão e as provas dos autos, como pretende o recorrente.
3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no Ag
Quarta Turma, Rel.
,
1096513/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO
DJe de
)
7/6/2011

"Processual Civil. Embargos de Declaração no Recurso Especial. Ação de
conhecimento sob o rito ordinário. Acórdão. Contradição interna.
Contradição externa. Inadmissibilidade. Omissão. Inexistência.
- Concluída a votação pelo provimento em parte do recurso especial, deve tal
indicação ser observada na ementa do acórdão prolatado.
- A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna
aoacórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão.
- A omissão apta a ser suprida pelos embargos declaratórios é aquela
advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não
aquela que entenda o embargante, ainda mais como meio transverso a
impugnar os fundamentos da decisão recorrida.
- Embargos de declaração no recurso especial a que se acolhem em parte."
(EDcl no
, Terceira Turma, Rel.
REsp 382.904/PR
Ministra NANCY
, DJe de
ANDRIGHI
10/2/2003)

Ressalta-se que "a opinião que os procuradores das partes têm acerca do modo
como a causa deve ser decidida merece o respeito do Tribunal, e constitui auxílio inestimável à
prestação jurisdicional. Proferido, no entanto, o acórdão, prevalece a autoridade do julgado,
que não pode ser contrastada, pura e simplesmente, com as convicções de quem representa a
(EDcl nos
, Rel. Ministro ARI PARGENDLER,
"
parte que sucumbiu
EREsp 1.077.658/SP
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
18/12/2013,
06/02/2014)
Não se pode confundir ausência de fundamentação com motivação contrária aos
interesses da parte.
A fundamentação adotada no acórdão, portanto, é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, porquanto ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do
.
art. 1.022
CPC/2015
Ante o exposto,
.
rejeitam-se os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA56660127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 20:43:08
Código de Controle do Documento: aa49841a-f245-4497-8560-9cef35f5a55e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2023/0214760-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.080.988 / DF
Números Origem: 00407461320158070001 407461320158070001
PAUTA: 05/05/2026
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MARCELO ANTÔNIO MUSCOGLIATI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ATTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
RECORRENTE
: HC INCORPORADORA S/A
RECORRENTE
: ACADEMIA DE TENIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
MANOELLA GIL DE BRITO CAMPBELL MARQUES - DF046530
AYRTON DE SENA GENTIL NETO - AM012521
ALCEMIR PESSOA FIGLIUOLO NETO - AM013248
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
SOC. de ADV.
: ARAGAO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
FIGLIUOLO,
GENTIL,
TAVARES
&
BRANDÃO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
RECORRIDO
: GRACE FARANI
RECORRIDO
: MARCO FARANI
RECORRIDO
: RICARDO FARANI
ADVOGADOS
: BRUNO CESAR PESQUERO PONCE JAIME - DF019250
THIAGO DINIZ SEIXAS - DF019345
RECORRIDO
: MARIA NAZARETH FARANI AZEVEDO
ADVOGADO
: MARCELO CAMA PROENCA FERNANDES - DF022071
ADVOGADOS
: GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES - DF002937
MARIANA MELATO ARAUJO - DF039682
ADVOGADA
: MARIANA ALMEIDA PICANÇO ROSSI - DF072975
ADVOGADA
: KAMILLA FERREIRA GUIMARAES - DF077094
ADVOGADA
: FERNANDA OLIVEIRA DE ALENCAR - DF072790
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Compra e Venda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ATTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
EMBARGANTE
: HC INCORPORADORA S/A
EMBARGANTE
: ACADEMIA DE TENIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
SOC. de ADV.
: ARAGAO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO
: GRACE FARANI
EMBARGADO
: MARCO FARANI
EMBARGADO
: RICARDO FARANI
ADVOGADOS
: BRUNO CESAR PESQUERO PONCE JAIME - DF019250
THIAGO DINIZ SEIXAS - DF019345
C54221255145250<854092@
2023/0214760-8 - REsp 2080988 Petição : 2025/0093208-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56453430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 18:14:26
Código de Controle do Documento: D74F5132-762F-44C6-876C-425C1AA34186

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2023/0214760-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.080.988 / DF
EMBARGADO
: MARIA NAZARETH FARANI AZEVEDO
ADVOGADO
: MARCELO CAMA PROENCA FERNANDES - DF022071
ADVOGADOS
: GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES - DF002937
MARIANA MELATO ARAUJO - DF039682
ADVOGADA
: MARIANA ALMEIDA PICANÇO ROSSI - DF072975
ADVOGADA
: KAMILLA FERREIRA GUIMARAES - DF077094
ADVOGADA
: FERNANDA OLIVEIRA DE ALENCAR - DF072790
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com
o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
C54221255145250<854092@
2023/0214760-8 - REsp 2080988 Petição : 2025/0093208-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56453430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 18:14:26
Código de Controle do Documento: D74F5132-762F-44C6-876C-425C1AA34186